Tribunal: TCU
Processo: 015.105/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502024, modalidade Pregão e Uasg 784810 (Objeto: Contratação de serviços de caráter de apoio administrativo, técnico epedagógico, necessários para condução das atividades de ensinodesempenhadas no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar.)

Inteiro teor:
Acórdão 6179/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90050/2024 sob a responsabilidade do Depósito Naval de Belém, com valor estimado de R$ 3.437.054,68, cujo objeto é a contratação de serviços de caráter de apoio administrativo, técnico e pedagógico, necessários para condução das atividades de ensino desempenhadas no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar. Considerando que a representante, Paraiso Comercio e Serviços Eireli, alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) desclassificação e exclusão indevida do certame em vista de supostos problemas relativos à ausência de cotação do custo com o auxílio cesta básica na planilha de custos; e b) a empresa vencedora não comprovou possuir capital de giro mínimo de 16,66% do valor estimado da contratação, nem patrimônio líquido de 10% do valor da contratação, conforme exigido pelos artefatos da contratação; considerando que, em instrução anterior, a unidade instrutora entendeu haver plausibilidade jurídica na primeira alegação, razão pela qual determinei, em despacho (peça 9), a realização de oitiva prévia do Centro de Intendência da Marinha em Belém para a obtenção de esclarecimentos sobre a matéria; considerando, entretanto, que Marinha do Brasil (MB), por meio do Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), respondeu à oitiva que lhe foi encaminhada informando a revisão, de ofício, dos atos que geraram a desclassificação da representante, corrigindo os problemas apontados na representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão de revisão de ofício do órgão da decisão que desclassificou a representante; c) comunicar esta decisão à representante e ao Depósito Naval de Belém; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.105/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). Depósito Naval de Belém (00.394.502/0396-01). 1.2. Unidade: Depósito Naval de Belém. 1.3 Representante: Paraiso Comercio e Serviços Eireli (CNPJ: 02.589.131/0001-81). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Erivaldo Morais de Oliveira, representando Paraiso Comercio e Servicos Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.